Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-37.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-37.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA - CPF: 787.059.831-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA BENEFICIÁRIA DOS VALORES. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA, declarou a inexistência do débito, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de cinco salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva da Apelante em razão da alegada distinção entre sua pessoa jurídica e a beneficiária dos descontos;

(ii) analisar a existência de danos morais
in re ipsa
em razão dos descontos indevidos em conta bancária de pessoa idosa e analfabeta;

e (iii) examinar a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A configuração do grupo econômico entre a Apelante e a empresa beneficiária dos descontos autoriza a aplicação da teoria da aparência e da solidariedade entre empresas do mesmo grupo, conforme o art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

4. A ausência de prova válida da contratação do serviço pela Apelada, pessoa idosa e analfabeta, associada à manutenção dos descontos indevidos, caracteriza conduta abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, sem comprovação de contratação regular e sem consentimento da consumidora, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando se trata de pessoa idosa e analfabeta, em situação de hipervulnerabilidade.

6. A tentativa da Apelante de se eximir da responsabilidade alegando ilegitimidade passiva, quando comprovada a vinculação ao mesmo grupo econômico da beneficiária dos descontos, evidencia alteração da verdade dos fatos e caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

7. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade da conduta da Apelante e ao sofrimento experimentado pela Apelada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de grupo econômico entre empresas impõe a responsabilidade solidária nos termos do art. 28, §2o, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2. O desconto indevido em conta bancária de pessoa idosa e analfabeta caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4.A tentativa de se eximir da responsabilidade alterando a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186, 595 e 927; CDC, arts. 6o, III e VIII, 28, §2o, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 5o, 6o, 80, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 842.688/SC, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 27.03.2007, DJe 21.05.2007; TJ/MT, RAC 10007921820238110011, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais manejada por
MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA
, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência do débito e condenar a ora Apelante a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de multa de litigância de má-fé, no importe de cinco salários mínimos (
vide
ID. 270909864).

Em suas razões recursais de ID. 270909866, a Apelante argui, em
sede preliminar
, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi a beneficiária dos descontos realizados na conta bancária da Apelada, mas sim a empresa
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, com CNPJ diverso, ainda que possuam similaridade nas razões sociais.

No
mérito
, sustenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte e, por conseguinte, ausência de dever de indenizar. Afirma que a mera ocorrência de descontos na conta da Apelada não caracterizaria dano moral
in re ipsa
, não tendo a Autora comprovado ofensa à sua dignidade ou imagem.

Argumenta, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado se mostra desproporcional, pois corresponde a mais de 14 (quatorze) vezes o valor total dos descontos realizados.

Por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, sustentando a legitimidade de sua defesa processual.

À vista do exposto, requer a provimento do recurso, a fim de seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos iniciais.
Alternativamente
, pugna que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e reduzido o quantum fixado à título de dano moral, além de afastada a multa por litigância de má-fé.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 270909871, rebatendo os argumentos do apelo e, ao final, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

O recurso é tempestivo (ID. 270909869) e preparado (ID. 271346481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Inicialmente, passo a analisar a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Apelante, que sustenta não ter sido a beneficiária dos descontos realizados na conta da Apelada, atribuindo tal qualidade à empresa
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, com CNPJ distinto.

A preliminar não merece prosperar
.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, restou comprovado nos autos, mediante ofício do Banco Bradesco S/A carreado ao ID. 270909857, que a empresa beneficiária dos descontos,
SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, está estabelecida exatamente no mesmo endereço da Apelante, qual seja: Rua Inácio Lustosa, n. 755, bairro São Francisco, Curitiba/PR.

Ademais, conforme documentação extraída do site da Receita Federal e juntada pela Apelada aos IDs. 270909861 e 270909863, ambas as empresas possuem a mesma sócia administradora, Sra. Márcia Regina Fracaro, evidenciando
pertencerem ao mesmo grupo econômico
,
o que autoriza a aplicação da teoria da aparência e da solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico
, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito, especialmente em se tratando de relação de consumo.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, por força da solidariedade existente entre elas, especialmente nas relações consumeristas. Nesse sentido, vejamos:

"CIVIL. SEGURO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO
. PRESCRIÇÃO - PRAZO - ART. 178, § 6o DO C. CIVIL - ART. 27 DO CDC - NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRAZO SUSPENSO. SÚMULA 229. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I -
A corretora de seguro, integrante do mesmo grupo econômico a que pertence a companhia seguradora tem legitimidade para responder à ação em que se demanda o cumprimento de contrato
. II - A ação para complementar indenização securitária prescreve em um ano, tendo como termo inicial a data de ciência, pelo segurado, do pagamento incompleto. III - O pedido de pagamento da indenização, mesmo quando se refira a uma parcela, suspende o prazo prescricional, até que o segurado tome conhecimento da resposta negativa da seguradora. Incide a Súmula 229. IV - O simples manejo de apelação cabível, ainda que com argumentos frágeis ou improcedentes, sem evidente intuito protelatório não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa"
. (STJ. REsp 842.688/SC. Relator Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma. Julgamento: 27/03/2007, DJe: 21/05/2007; g. n.).

No caso dos autos, o que se verifica é uma tentativa da Apelante de se eximir de responsabilidade, valendo-se de formalidades inerentes à personalidade jurídica, em detrimento dos direitos da consumidora, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Diante das razões apresentadas,
rejeito
a preliminar arguida e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Na origem,
MARIA MARGARIDA SILVA SOUZA
, aposentada e pensionista do INSS que recebe um salário mínimo em cada benefício, alegou que identificou descontos mensais no valor de R$ 102,13 em sua conta corrente, realizados sob a rubrica "
SUDA
" em favor da
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, empresa com a qual afirmou nunca ter contratado qualquer serviço.

Ressai, ainda, que a Autora/Apelada tentou resolver a situação junto ao
Banco Bradesco
e à empresa Ré/Apelante, sem sucesso, continuando a sofrer os descontos que totalizaram R$ 714,91 até o ajuizamento da ação.

Razão pela qual, requereu a cessação dos descontos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e a condenação da outrora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além dos ônus de sucumbência.

Em contestação,
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
pleiteou, no mérito, que a referida ação fosse julgada totalmente improcedente, sustentando a inexistência de conduta ilícita e consequente ausência do dever de indenizar, argumentando que a mera ocorrência de descontos não caracterizaria dano moral
in re ipsa
, não tendo a autora comprovado qualquer ofensa à sua dignidade ou imagem. Argumentou ainda que o
quantum
indenizatório fixado seria desproporcional por superar em mais de 14 vezes o valor total dos descontos realizados, pleiteando, assim, a improcedência dos pedidos ou,
alternativamente
, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença que transcrevo:

“(...) Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que jamais solicitou qualquer empréstimo junto ao Requerido, além de nunca ter sido beneficiado com qualquer valor o qual vem sendo descontando de seu benefício.

Ora, é cediço que é à requerida demanda que incumbe, nessa hipótese dos autos, demonstrar a lisura do fato positivo, diante do direito básico do consumidor à facilitação da sua defesa em juízo (CDC, art. 6o, VIII).

(...)

A parte requerida não juntou qualquer documento que comprove o vinculo, inexistindo contrato entre as partes.

Desta forma, não há que se falar em exigibilidade das cobranças, vez que se funda em empréstimo não contratado pela parte.

Diante da má-fé da requerida a restituição deve ser em dobro.

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada.

(...)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Presentes os requisitos (conduta, dano e o nexo causal), verifico presente o dever de reparação, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil – CC.

(...)

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo.

3. CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA.

4. CONDENO
o requerido ao pagamento de multa de litigância de má-fé, no importe de cinco salários mínimos.

(...)

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.”
(
Cf
. ID. 270909864).

Conforme relatado,
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
pretende a reforma da sentença para julgá-la improcedente, ao fundamento de que inexistiria qualquer conduta ilícita de sua parte e, por conseguinte, ausência de dever de indenizar, sendo que a mera ocorrência de descontos na conta da Apelada não caracterizaria dano moral
in re ipsa
, não tendo ainda a Apelada comprovado ofensa à sua dignidade ou imagem. Argumenta, ademais, que o
quantum
indenizatório fixado se mostra desproporcional, pois corresponde a mais de 14 (quatorze) vezes o valor total dos descontos realizados. E, por fim, insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, sustentando a legitimidade de sua defesa processual.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que, no caso
sub judice
, evidencia-se a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Apelada consumidora e a Apelante fornecedora de serviços.

Caracterizada a relação de consumo, aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da Apelada e sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

No caso em análise,
merece especial atenção o fato de que a Apelada, além de
idosa
, é
pessoa analfabeta
, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos nos ID. 270908861, 270908862 e 270908863,
onde apôs sua impressão digital em substituição à assinatura
.

Essa condição agrava substancialmente sua vulnerabilidade, configurando o que a doutrina e jurisprudência denominam de hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada, exigindo proteção ainda mais intensa por parte do ordenamento jurídico.

Cumpre ressaltar que o art. 595 do Código Civil estabelece requisito específico para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas:

"Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Embora o aludido dispositivo se refira especificamente ao contrato de prestação de serviços, a jurisprudência e a doutrina têm aplicado essa norma como parâmetro para todos os negócios jurídicos envolvendo pessoas analfabetas, como forma de assegurar que sua manifestação de vontade seja livre, consciente e esclarecida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Sodalício:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil
. Comprovado pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo, e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ/MT. RAC 10007921820238110011. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024, DJe: 10/07/2024; g. n.).

Logo, diante da inversão do ônus probatório, incumbia à Apelante demonstrar a regularidade da contratação do serviço de seguro que ensejou os descontos na conta bancária da Apelada,
ônus do qual não se desincumbiu
, eis que
não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da observância das formalidades legais exigidas para negócios jurídicos com pessoas analfabetas
.

Ao contrário, limitou-se a sustentar sua ilegitimidade passiva, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a existência de relação contratual entre a Apelada e qualquer das empresas do grupo econômico.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação, associada à expressa negativa da Apelada quanto à solicitação ou autorização dos descontos, e considerando sua condição de analfabeta, que exigiria cautelas adicionais por parte da instituição financeira, conduz à conclusão de que os descontos foram indevidamente realizados, configurando prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;"

Destarte,
tenho por correta a sentença recorrida ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes
.

Nessa ordem de ideias, reconhecida a ilicitude dos descontos,
impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária da Apelada
, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do CDC:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 929), fixou a tese de que:

"
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos.
"

No caso em tela,
não há que se falar em engano justificável
, uma vez que a Apelante,
mesmo após a reclamação da consumidora
,
manteve os descontos indevidos, demonstrando deliberada indiferença aos direitos da consumidora
.

Não bastando, tenho que a tentativa de se esquivar da responsabilidade mediante alegação de ilegitimidade passiva, quando comprovada a pertença ao mesmo grupo econômico da empresa beneficiária dos descontos,
evidencia má-fé
, afastando qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

Assim, correta a sentença que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da Apelada.

Outrossim, quanto aos
danos morais
,
não assiste razão ao Apelante
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que descontos indevidos em conta corrente de pessoa idosa e de baixa renda configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que independe de comprovação do prejuízo efetivo, por se tratar de violação a direito da personalidade. Confira-se:

“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexistência do vínculo e determinou devolução em dobro dos valores, mas rejeitou o pedido de danos morais. Recurso da parte autora . Descontos indevidos em benefício previdenciário. Relação de consumo. Ausência de prova da contratação. Ônus que incumbia à ré, nos termos do art . 373, II, do CPC. Violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Prática abusiva caracterizada conforme art . 39, IV, do CDC.
Consumidora idosa. Hipervulnerabilidade reconhecida
. Necessidade de deslocamentos reiterados a banco e INSS para cessar descontos.
Dano moral 'in re ipsa' configurado
. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, nos termos da Lei no 14 .905/2024. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Recurso provido.”
(TJ/SP. RAC 10204660720238260482. Relator Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/02/2025, DJe: 26/02/2025; g. n.).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. IDOSA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova válida da contratação em empréstimo consignado, especialmente em relação a pessoa idosa e analfabeta, enseja a nulidade do contrato e caracteriza fraude. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos danos gerados em razão de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do CDC. 3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar caracteriza-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo
. 4. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art . 42, parágrafo único, do CDC. (...)”.
(TJ/PB. RAC 08006965820248150231. Relator Des. Carlos Eduardo Leite Lisboa, 2a Câmara Cível. DJe: 13/02/2025; destaquei.).

No caso em análise, esta presunção se intensifica considerando a condição de analfabetismo da Apelada, que a coloca em situação de hipervulnerabilidade, exigindo maior proteção do ordenamento jurídico.

In casu
, a Apelada é pessoa idosa, analfabeta, pensionista e aposentada do INSS, com rendimentos limitados a dois salários mínimos mensais, circunstância que torna os descontos indevidos particularmente gravosos, por comprometer parcela significativa de sua renda, destinada à subsistência.

Não se olvida ainda que, conforme narrado na inicial e não refutado pela Apelante, a Apelada buscou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve êxito, evidenciando o desgaste e o sofrimento a que foi submetida.

A situação é ainda mais grave considerando que, por não saber ler nem escrever, a Apelada enfrentou dificuldades adicionais para identificar os descontos indevidos e buscar solução para o problema, necessitando do auxílio de terceiros e experimentando sentimento de impotência e frustração, o que potencializa o dano moral sofrido.

Cumpre destacar que a jurisprudência tem reconhecido a chamada "
teoria do desvio produtivo do consumidor
", segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, D, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal,
impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos
, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8. Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA. Julgamento: 05/02/2019, DJe: 08/02/2019; destaquei).

No caso em análise, a conduta da Apelante causou evidente desvio produtivo à Apelada, que se viu compelida a despender tempo e recursos na tentativa de solucionar o problema dos descontos indevidos, sem obter êxito, o que agrava o dano moral sofrido.

No caso de
pessoa analfabeta
,
esse desvio produtivo é ainda mais acentuado, dada a necessidade de ajuda de terceiros para compreender documentos e realizar procedimentos administrativos
.

Com efeito,
inequívoca a ocorrência de dano moral, passível de reparação
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Sem delongas,
entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença recorrida atende adequadamente a tais parâmetros
, mostrando-se condizente com a gravidade da conduta da Apelante e com os danos sofridos pela Apelada, considerando sua
condição de hipervulnerabilidade por ser idosa e analfabeta
.

Cabe consignar que não procede o argumento da Apelante de que o valor seria desproporcional por superar em 14 vezes o montante dos descontos indevidos, dado que a indenização por danos morais não guarda relação direta com o prejuízo material, mas sim com a violação aos direitos da personalidade, cuja reparação deve ser adequada o suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Assim sendo,
o valor da indenização por danos morais fixado na sentença recorrida deve ser mantido
.

Por fim, quanto à
condenação por litigância de má-fé
,
entendo que a mesma deve ser mantida
.

Isso porque, restou comprovado nos autos que a Apelante tentou induzir o juízo em erro, alegando ilegitimidade passiva quando evidentemente pertence ao mesmo grupo econômico da empresa beneficiária dos descontos, compartilhando inclusive o mesmo endereço físico e quadro societário.

Tal conduta configura, a meu ver, alteração da verdade dos fatos, hipótese expressamente prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil como caracterizadora de litigância de má-fé:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;"

Tenho que a conduta processual desleal da Apelante afronta os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, que devem nortear a atuação das partes no processo, conforme estabelecem os arts. 5o e 6o do CPC:

"Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Nesse cenário,
denoto estar correta a sentença recorrida ao condenar a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, no importe de cinco salários mínimos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SUDAVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025